Tribunal: TJDFT
Processo: 0748861-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748861-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE PAULA SILVA AGRAVADO: ANTONIO CORREIA DA SILVA, BERNADETE MARIA CORREIA SILVA, CARLOS CESAR CORREIA DA SILVA, CELIA CORREIA DA SILVA, DULCINEA SILVA TORRES DE ALMEIDA, JUCINEIDE CORREIA MOTTA, MARIA ELIZABETH SILVA XAVIER, MARIA ELIETE DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por José de Paula Silva contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a reintegração dos agravados na posse do imóvel objeto da controvérsia (proc. no 0721559-76.2023.8.07.0007, ID no 175245329). 2. O agravante sustenta, em suma, que não estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da medida, pois também é coproprietário do bem, uma vez que foi objeto de partilha no inventário que tramitou sob o no 0720207-25.2019.8.07.0007, sendo detentor de 11,11% do imóvel. 3. Informa que residiu no imóvel até a morte do seu pai, prestando-lhe os cuidados necessários e que exerce a guarda compartilhada do filho menor, 15 anos de idade, devendo ser mantido na posse do bem até o julgamento do mérito. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender a ordem de reintegração e, no mérito, a reforma da decisão. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça. Intimado para apresentar os documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, o agravante respondeu no ID no 53692786 e seguintes. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. A decisão deferiu a reintegração de posse pleiteada pelos 6 (seis) agravados, diante da constatação de que o agravante vem usufruindo exclusivamente do imóvel, pois apesar de anteriormente ter desocupado o bem voluntariamente, retornou ao local sem o consentimento dos demais proprietários e não mais franqueou o acesso. 11. As justificativas apresentadas pelo agravante para que seja mantido na posse do imóvel são desprovidas de embasamento legal e não podem ser utilizadas como justo motivo para afastar o esbulho que lhe é imputado pelos agravados na origem. 12. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Por ora, mantenho o benefício de gratuidade de justiça. 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de novembro de 2023. ORelator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO